Tribunal: STF
Processo: ARE 1370051
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. EMBALAGENS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ICMS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA.



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, decidiu que, na atividade desempenhada pela embargante, a obrigação de dar prepondera sobre a obrigação de fazer, atraindo a incidência do ICMS. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e afastar a incidência do ICMS, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. Precedente.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.